Tribunal: TJDFT
Processo: 0709732-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. NATUREZA ALIMENTAR NÃO DEMONSTRADA A TEMPO E MODO. PRECLUSÃO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1 – Nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis.
2 – De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as hipóteses de impenhorabilidade previstas no artigo 833 do Código de Processo Civil são sujeitas à preclusão, excetuando-se o tratamento diferenciado conferido à impenhorabilidade do bem de família. Assim, deixando o Agravante de carrear ao Feito originário, a tempo e modo, elementos comprobatórios suficientes a demonstrar a impenhorabilidade do valor bloqueado via SISBAJUD, deve ser mantida a penhora de numerário.
3 – Conforme dispõe o art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, a juntada extemporânea de prova documental somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida, segundo a jurisprudência, nos casos em que a apresentação anterior não se fez possível por motivo de força maior, devidamente comprovado, o que não se verifica no caso concreto.
Agravo de Instrumento desprovido.
Agravo Interno prejudicado.